Tribunal: TJPA
Processo: 0807053-37.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807053-37.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIS GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO INOMINADO AUTOS N. 0833836-41.2017.8.14.0301. CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 337, § 3º DO CPC. IRRESIGNAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração em mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Willis Gomes de Oliveira contra ato atribuído ao Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na sua não convocação para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

O Impetrante relatou ter prestado concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará nº 01/2016/CFO, ficando na 174ª posição, na condição de aprovado e não classificado nas vagas iniciais, conforme EDITAL N.º 59/CFO/PMPA, de 26 de julho de 2017 – Edital de Homologação do Concurso e da Classificação Final publicada no Diário Oficial do Estado Nº 33.425 de 27 de julho de 2017.

Afirmou que o referido concurso ofertou 144 (cento e quarenta e quatro) vagas para candidatos do sexo masculino.

Narrou que após o período de habilitação, matrícula e início do Curso de Formação, houve várias desistências/desligamentos, pelo que pleiteou judicialmente seu ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMPA tendo sido deferida a tutela de urgência nos autos do processo nº 0833836-41.2017.8.14.0301, determinando que o Estado do Pará procedesse a convocação do Impetrante para matrícula e incorporação no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ocorre que, ao proferir a sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito com relação ao Impetrante por ele ter ingressado na lide após a citação do Estado do Pará.

Em razão disso, em 29/05/2020, o Impetrante foi excluído do quadro funcional da Polícia Militar do Pará.

O Impetrante relata que, após sua exclusão, buscou informações sobre as convocações anteriores, tomando conhecimento que o Governador do Estado do Pará, havia convocado todos os candidatos (feminino e masculino) que haviam ficado na condição de excedentes (aprovados e não classificados) para realizarem o Curso de Formação de Oficiais PMPA, conforme Diário Oficial nº 33.651, mencionando especificamente o candidato Renivaldo Nunes de Carvalho, classificado na 177ª colocação.

Pede o deferimento de medida liminar,
“determinando-se que a autoridade dita coatara, matricule imediatamente o Impetrante, para que seja incorporado no Curso de Formação de Oficiais da PMPA, haja vista sua preterição, procedendo-se à reintegração à corporação, para regular conclusão do curso de formação
” (ID 3327958).

No mérito, pede a confirmação da liminar requerida.

Em decisão monocrática, indeferi a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. V do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Impetrante opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativos.

Aduz que
“por mais que o Nobre causídico, em seu recurso inominado nos autos nº0833836-41.2017.8.14.0301, tenha se utilizado da tese ora discutida no presente Mandamus, o objeto principal discutido no pedido inicial daquela ação, está lastreado única e exclusivamente no número de vagas ofertados, o qual foi protocolado o aditamento da inicial em 25/01/2018. Ou seja, a falha não está no Mandamus, e sim no recurso dos autos nº0833836-41.2017.8.14.0301
”.

Pede o provimento desse recurso, acolhendo o pedido no sentido de determinar que a autoridade dita coatara, matricule imediatamente o Impetrante, para que seja incorporado no Curso de Formação de Oficiais da PMPA.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pede
“sejam improvidos, pois não existem os requisitos legais para que o mesmo Juiz modifique sua decisão por meio de tal recurso. Caso discorde da decisão, deve o impetrante interpor agravo interno
”.

Sustentou, ainda, haver
“manifesta decadência na impetração, uma vez que o suposto ato coativo teria sido publicado em 2018 e somente em 2020 o impetrante ajuizou a ação mandamental
”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.024, § 3º do Código de Processo Civil, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, pois as razões apresentadas visam a reforma da decisão.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, pois não é capaz de afastar a conclusão de que a pretensão do Impetrante veiculada neste mandado de segurança é idêntica à apresentada por ele no Recurso Inominado nos autos do Processo n. 0833836-41.2017.8.14.0301, que tramita na 2ª Vara do Juizado da Fazenda Pública de Belém (ID 17511684 daqueles autos).

Conforme ID 17862912 daqueles autos, além de a pretensão veiculada no recurso interposto pelo Impetrante naquele Juizado ser idêntica a que ora se apresenta, também já lhe foi indeferido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, pelo que não é cabível a presente impetração por expressa vedação do art. 5º, inc. II da Lei 12.016/2009, a saber:

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Ainda que tenha apontado como ato coator nesta impetração a sua alegada preterição nas convocações para o curso de formação, tal matéria já se encontra submetida à análise do Poder Judiciário e pendente de recurso perante a 2ª Vara do Juizado da Fazenda de Belém.

A manutenção de duas ações com idênticos elementos (mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir) configura o indesejável instituto da litispendência, pelo que este mandado de segurança deve ser extinto sem julgamento de mérito, já que foi impetrado posteriormente.

Reza o art. 337, § 3º do Código de Processo Civil que:
“§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Por outro lado, como bem ponderou o Estado do Pará em contrarrazões, a presente impetração incorre no fenômeno da decadência, uma vez que o suposto ato coativo teria sido publicado em 2018 e somente em 2020 o impetrante ajuizou a ação mandamental, quando reformada a tutela antecipada concedida nos autos n. 0833836-41.2017.8.14.0301.

Pelo exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento a este recurso
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022